Tribunal: TCU
Processo: 014.019/2012-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão de irregularidade das contas e multa em tomada de contas especial instaurada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária  Anvisa, tendo como responsáveis ex-gestores públicos estaduais e privados, em razão de irregularidades na aplicação dos recursos do Sistema Único de Saúde  SUS repassados ao Estado do Rio de Janeiro, na modalidade fundo a fundo, no período de 2002 a 2007, para utilização exclusiva na melhoria das condições de gestão da vigilância sanitária, por força do Termo de Ajuste e Metas celebrado entre a agência reguladora e aquele ente federativo, em 29/9/2000, sob a gestão da então Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 5313/2018-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao recorrente e aos demais interessados.